Tribunal: TJBA
Processo: 8107236-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107236-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: CLELIA SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CELEBRADO EM
13
/0
6
/20
2
2
. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO
SIMPLES OU

EM DOBRO
. INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA.

SENTENÇA
REFORMA
DA
.

A
PELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8107236-51.2023.8.05.0001
,

em que é apelante o
BANCO PAN S.A.

e apelado
CLELIA SOUZA SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça